Tribunal: TJMT
Processo: 0034223-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034223-14.2016.8.11.0041
APELANTE: PEDRO TARCISO BARBOSA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO TARCISO BARBOSA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram suspensos por ser ele beneficiário da justiça gratuita.
Em razões recursais pugna o apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedente os pedidos, diante da existência da opção de movimentação conjunta da conta expressamente contida na ficha-proposta.
Em contrarrazões o apelado requer o não conhecimento do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
O apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.
É o breve relato.
DECIDO.
De início, conheço do recurso vez que não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, tem-se ser cediço que o sistema recursal civil orienta-se pelo referido princípio, que norteia o exercício do direito de recorrer da parte, a qual deve apresentar na impugnação razões que confrontem a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, a fim de mostrar o suposto desacerto.
A ação proposta foi julgada improcedente. Pela leitura do recurso vê-se que o apelante se insurge contra a sentença, existência da opção de movimentação conjunta da conta expressamente contida na ficha-proposta, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade, do contraditório ou da motivação.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO – CABIMENTO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento”. (Ap 105841/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).
“[...] Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido [...]”. (AI 74561/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
A propósito, já decidi:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER – ALUGUEL – TAXAS – ENCARGOS - RES SPERATA - FUNDO DE PROMOÇÃO - CLÁUSULAS ATÍPICAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTADO – MULTA MORATÓRIA DEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. (...)..” (Ap 158104/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, tem-se que o autor, em conjunto com seu irmão, Sr. Divino Eustáquio Barbosa, eram titulares da conta corrente n.o 20.612-1, agência 2635-2, junto ao banco réu. Afirma que as movimentações financeiras relativas à conta conjunta só poderiam ser realizadas mediante autorização de ambos; que após desentendimentos comerciais, decidiu extinguir a conta em janeiro de 2015, oportunidade em que se dirigiu à agência do réu e solicitou o extrato da conta e informações a respeito do procedimento para o seu encerramento, tomando conhecimento da inexistência de saldo; que foi autorizado pelo réu o saque da quantia de R$ 33.242,41 entre o período de 17/12/2014 a 23/122014; que houve falha na prestação dos serviços por parte do réu, posto que autorizou ao seu irmão, Sr. Divino Eustáquio, efetuar o levantamento dos valores sem sua prévia anuência. Diante disso, postulo pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, relativo à restituição integral e atualizada da quantia R$ 33.242,41 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), além de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que foi indeferido pelo magistrado, diante da inexistência de provas acerca da alegação de que a conta conjunta que mantinha com seu irmão só poderia ser movimentada mediante autorização de ambos os titulares, o que merece ser mantido.
Isso porque, de fato, tenho que não há prova nos autos de que a conta conjunta que mantinha com seu irmão só poderia ser movimentada mediante autorização de ambos os titulares.
A teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:
“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).” (Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)
Sobre os fatos, bem discorreu o magistrado sentenciante:
“Infere-se que o autor é titular de conta corrente junto ao réu, conta esta que foi aberta em conjunto com seu irmão, Divino Eustáquio Barbosa. Contudo, o autor decidiu encerrar a referida conta corrente n.o 20.612-1, agência 2635-2 e, ao se dirigir à agência bancária, tomou conhecimento da inexistência de valores na referida conta, eis que seu irmão efetuou o saque da quantia de R$ 33.242,41 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) de modo a zerar o saldo existente.
O autor defende que os saques realizados por seu irmão demonstram a falha na prestação dos serviços do banco, eis que este não poderia movimentar a conta sem que houvesse sua autorização.
O réu, por sua vez, argumenta que a conta contratada pelo autor pode tanto ser movimentada individualmente, como em conjunto entre os titulares, inexistindo previsão de movimentação exclusivamente com a participação de ambos os titulares.
Em que pese a afirmação o autor de que a conta conjunta que mantinha com seu irmão só poderia ser movimentada mediante autorização de ambos os titulares, não há como levar em consideração suas alegações, eis que inexiste nos autos comprovação nesse sentido, sendo que do documento juntado em sua inicial (p.24/26), relativo à abertura da conta conjunta, não há tal informação.
(...)
Destaco que na audiência de instrução realizada, o autor declarou que tanto ele quanto o seu irmão, co-titular da conta corrente, efetuavam depósitos na conta que mantinham conjuntamente, sendo que os valores existentes pertenciam a ambos, afirmando, ainda, que sequer chegou a cobrar de seu irmão os valores que lhe pertencem. Desse modo, não há como este juízo determinar ao réu a restituição do montante de R$ 33.242,41 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) na forma pretendida pelo autor, até porque, como já dito, os valores pertenciam aos dois titulares da conta.”
Assim, caberia ao autor comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.” (Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).
Sobre a indenização pleiteada, o Código Civil estabelece que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.
Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
A propósito, CAIO MÁRIO DA SILVAPEREIRA, enumera os requisitos essenciais da responsabilidade civil:
“a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. ("Instituições de Direito Civil". Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2009. vol. I, p. 566).
Assim, não comprovada a conduta ilícita do banco, nada há que se falar em indenização por dano moral.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora